Tribunal: CARF
Processo: 10670.720330/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720330/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS HUMBERTO CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE.
Apurado o recebimento indevido, com base em declaração de ajuste
retificadora tempestivamente apresentada, é cabível a exigência fiscal visando
reaver o imposto de renda restituído indevidamente, acrescidos dos encargos
legais.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. LEGALIDADE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente as DAA
anteriores, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras,
restando afastada eventual possibilidade de retificação de ofício decorrente de
erro de fato apurado no preenchimento da DAA revisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720330/2012-28
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720330/2012-28

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/43):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fl. 20, relativa ao Exercício 2011, exigindo R$ 23.137,32 de restituição
indevida a devolver, acrescida de juros de mora no valor de R$ 1.985,18
(calculados até 01/2012). Tal lançamento foi decorrente do processamento da
DIRPF/2011 retificadora, enviada em 18/01/2012.
Cientificado(a) da notificação, o(a) interessado(a) apresentou a impugnação de fls.
02/03, alegando que:
"a) Em 23-07-2.011, apresentou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física - RETIFICADORA, para o Exercício de 2011 Ano Calendário de 2010,
Recibo n° 65.50.14.67.27 - 60, indicando na linha "Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma
por acidente em serviço" constante do Quadro "RENDIMENTOS ISENTOS
E NÃO TRIBUTÁVEIS" o valor total de R$ 338.601,41 (trezentos e trinta e
oito mil, seiscentos e um reais e quarenta e um centavos), recebidos do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais.
b) O procedimento acima se deu em razão de ser o interessado, portador de
"Cardiopatia Grave", e estar, portanto ISENTO do PAGAMENTO do Imposto
de Renda Pessoa Física, conforme o disposto na Lei n° 7.713, de 1988, art. 6o,
XIV e XXI, e art. 12; Lei n° 8.541, de 1992 art. 47; Lei n° 9.250, de 1995, art.
30; RIR/99, XXXI, XXXIII e § 6o; IN SRF n° 15, de 2001, art. 5o, §§ 2o e 3o,
ADN COSIT n° 19, de 2.000.
c) Os documentos que comprovam esta situação foram anteriormente entregues à
Delegacia da Receita Federal em Montes Claros, que reconheceu o referido
direito conforme faz prova cópias xerox autenticadas do documento em anexo.
d) Em Janeiro de 2012, após a data da entrega da Declaração Retificadora acima
mencionada, recebeu um documento emitido e enviado pelo citado Tribunal de
Justiça, de que no ano de 2010 foram pagos salários atrasados, ou seja
classificados como Rendimentos Recebidos Acumuladamente RRA, no valor
total de R$ 91.953,29 (noventa e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e
vinte e nove centavos) com desconto para a Previdência no valor de R$6.300,30
(seis mil e trezentos reais e trinta centavos).
e) Diante de tal fato, foi apresentada nova Declaração Retificadora em 18-01-
2012, Recibo n° 23.86.53.18.62-29, indicando no Quadro próprio o valor de
R$ 91.953,29 (noventa e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e
nove centavos) classificados como Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720330/2012-28

- RRA, e mesmo estando ISENTO do PAGAMENTO do IMPOSTO DE
RENDA, foi emitida uma Notificação de Lançamento onde se lhe cobra, a título
de IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, o valor total de R$ 23.137,32
(vinte e três mil cento e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) acrescido de
juros de mora de R$1.985,18 (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e
dezoito centavos).
e) Diante da descrição e comprovação dos fatos ocorridos, é de se supor que
houve, por parte da Repartição um lapso ao emitir a referida NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO, uma vez que, no devido tempo foram apresentados o
LAUDO PERICIAL DO SUS DE MONTES CLAROS, e a correspondência do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, oportunidade
em que a própria Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros,
reconheceu sem qualquer questionamento a situação de ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA.
Portanto, s.m.j., com base nos esclarecimentos prestados e devidamente
comprovados, REQUER o CANCELAMENTO da dita NOTIFICAÇÃO por ser
um ato de inteira JUSTIÇA."
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 14/03/2016 (fls. 47), o contribuinte, em 07/04/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/55), insurgindo-se contra a manutenção da cobrança
realizada, alegando, em apertada síntese, que se houve algum fator que influenciou sua
classificação por engano, é que tomou por base o informe de rendimentos emitido pelo TJMG,
lhe sendo informado que por impossibilidade do sistema de dados, os valores alusivos ao RRA
não foram registrados como isentos, mas sim como tributáveis no ano de 2010, e que somente a
partir do ano de 2011 é que foi implantado tal título nos respectivos comprovantes expedidos.
Alega ainda que se encontra aposentado desde 18/09/1996, ao teor da Portaria no 766/DM/96 do
TJMG, sendo que até a presente data nunca estabeleceu outro vínculo empregatício, tendo em
vista o seu cargo de servidor público, e que a decisão recorrida se baseia em suposição e
presunção, estando assim fora dos padrões preconizados para se estabelecida sua cobrança.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e o consequente arquivamento dos
autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/78.
Em 28/06/2016, a unidade de origem solicita a PSFN/MCR/MG, que proceda o
cancelamento da inscrição em DAU realizada contra o contribuinte, em face da interposição
tempestiva do recurso voluntário, ao teor dos documentos anexos (fls. 80/109), medida
regularmente efetivada em 29/07/2016 (fls. 110/111).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 113), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720330/2012-28

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida a devolver – da declaração retificadora regularmente
apresentada:
O litígio recai sobre a restituição recebida indevidamente, no valor de R$
25.122,50, apurada em face do processamento da DAA/2011 retificadora apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
do lançamento, mediante retificação de ofício da DAA revisada, uma vez que os rendimentos
recebidos acumuladamente da fonte pagadora e que importaram da apresentação da retificadora,
referem-se a proventos de aposentadoria recebida por portadores de moléstia grave, consoante a
legislação de regência.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/43) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 20), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
requerer nova retificação da DAA para ajustar os rendimentos tributáveis declarados, alegando
que os valores recebidos acumuladamente do TJMG no ano-calendário autuado, e que
importaram na apresentação da DAA revisada, são isentos em face da moléstia grave que lhe
acometera e, por conseguinte, o afastamento da restituição a devolver apurada, sendo certo que
a autuação decorreu de mero processamento eletrônico da DAA retificadora espontânea e
regularmente enviada pelo próprio contribuinte que, por sua vez, optou pela tributação do
RRA pelo ajuste anual, conforme aliás bem fundamentado no julgado – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor (fls. 42/43), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
Anualmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência que lhe é
outorgada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, edita Instruções Normativas dispondo sobre a
apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo forma, prazo e condições
para o cumprimento da obrigação e o respectivo responsável que, salvo as exceções
legalmente previstas, é o próprio sujeito passivo da obrigação principal. A
responsabilidade dos contribuintes pela entrega à RFB da Declaração de Ajuste
Anual IRPF é pessoal e intransferível.
A situação que emerge no presente caso é que o próprio contribuinte deu causa à
cobrança a ele imposta. Ora, o raciocínio é simples: o contribuinte entregou uma
declaração (no caso, a retificadora no 1, de 23/07/2011 - fls. 30 a 38) que apontava
um valor a restituir (R$ 85.521,13), que foi devidamente liberado. Posteriormente,
esse mesmo contribuinte entrega nova declaração (no caso, a retificadora no 2, de
18/01/2012 - fls. 11 a 19) informando que sua situação ainda era imposto a
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720330/2012-28

restituir, mas em valor menor (R$ 62.383,81). Assim nada mais óbvio do que ter de
devolver a diferença (R$ 23.137,32), com os acréscimos legais pertinentes, posto
que indevida, em razão dos dados constantes da última declaração enviada.
Não houve qualquer alteração na declaração de ajuste do sujeito passivo procedida
por autoridade fiscal. Com efeito, repise-se, a notificação em tela decorre de mero
processamento eletrônico de retificadora encaminhada pelo interessado.
Comparando-se as DIRPFs retificadoras no 1 e no 2, observa-se que a única diferença
entre elas consiste na inclusão na última de informações sobre rendimentos
recebidos acumuladamente - RRA [Rendimentos tributáveis - R$ 91.953,29;
Contribuição à previdência oficial (RRA) - R$ 6.300,30; opção de tributação - ajuste].
Ainda que se considere que o impugnante esteja albergado pela isenção sobre os
proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave, na DIRF de fls.
28/29 tais rendimentos foram informados como tributáveis. Além disso, tanto a
citada DIRF quanto o comprovante de rendimentos de fls. 09/10 – documentos relativos
aos RRA constantes dos autos – deixaram de especificar a que período se referem os
rendimentos acumulados, fato que impossibilita afirmar, com a necessária certeza,
de que correspondem a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, consoante
preconiza o art. 5o, § 3o, anteriormente reproduzido.
Em assim sendo, na ausência de outros elementos, resta tão-somente ratificar a
notificação.
De fato, no que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, indene de
dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do
art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, em
confronto com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, cujo recebimento não se nega, mesmo
que na análise das DAA original e retificadora anteriormente apresentadas nada se tenha apurado
no particular, cuja alteração do valor a ser restituído partiu exclusivamente do contribuinte,
que por sua própria vontade ajustou e minorou o valor a restituir declarado anteriormente
– portanto sem reparos a decisão recorrida no particular.
Por outro giro, em relação à possibilidade da apresentação de nova retificadora
para corrigir e adequar os rendimentos tributáveis declarados, de fato, tal situação poderia
ocorrer desde que comprovado o erro e antes de iniciado o processo de lançamento, ao teor
dos arts. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 e 832 do RIR/99.
Portanto, e ancorado na legislação de regência, não é permitido pretender retificar
a declaração de ajuste após iniciado o procedimento do lançamento, cuja matéria inclusive já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, uma vez apurada restituição a devolver diante da apresentação
tempestiva da DAA retificadora – cuja responsabilidade, diga-se de passagem, pelo conteúdo e
veracidade das informações, despesas e dos rendimentos registrados, pertence exclusivamente
ao titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99, devendo o
contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento
fiscal, ao teor do art. 841, III e VI do RIR/99 – correta é manutenção da autuação, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
exigido.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720330/2012-28

Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 119
DF CARF MF
Original